Tribunal: TJDFT
Processo: 0703939-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMEDIADAS POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSITIVO O RETORNO DOS CONTRATANTES AO STATUS QUO ANTE. REEMBOLSO IMEDIATO - TRANSCURSO DO PRAZO (LEI 14.034/2020). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não procede a alegação da recorrente de ausência de responsabilidade por fato de terceiros, uma vez que a parceria entre a companhia aérea e a empresa Maxmilhas para venda de passagem aérea e emissão de bilhetes, as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, inclusive nos casos de cancelamento/alteração unilateral do voo, porquanto lucram com a parceria desenvolvida. Ademais, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC). PRELIMINAR REJEITADA.
2. Recurso interposto pela empresa aérea/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial em ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de cancelamento de passagem aérea motivado pelos desdobramentos da COVID-19.
3. No caso, relata a autora, em síntese, que adquiriu passagens aéreas, trechos Brasília/Lisboa, previstos para os dias 12/12/2020 e 04/01/2021, pelo valor de R$ 5.349,11. Assevera que recebeu e-mail, no qual a empresa ré comunicou o cancelamento do voo de retorno. Considerando o período pandêmico, a autora optou pelo cancelamento das passagens e o reembolso do valor. No entanto, mesmo após várias tentativas de resolução da questão, por meio de ligações telefônicas e envio de e-mails (ID 38054931), não teve o seu pleito resolvido. Sem resolução da questão pela via extrajudicial, ajuizou a autora a presente ação, com vistas à condenação da empresa à reparação pelos danos materiais e morais.
4. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 5.349,11 referente ao valor das passagens aéreas.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a parte autora somente utilizou a plataforma da requerida para pesquisa e aquisição de passagens aéreas. Apresenta um quadro sinóptico, no qual esclarece como é realizada a compra por meio da intermediação da passagem pela agência de turismo, a fim de comprovar que a condenação na forma solidária pelas empresas enseja enriquecimento indevido. Assevera que não houve conduta ilícita da recorrente que enseje qualquer reparação, uma vez que o valor recebido pela empresa aérea já foi reembolsado. Postulou a reforma da sentença, com o acolhimento da preliminar ou com a pronúncia de improcedência da demanda.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
7. A pandemia causada pela Covid-19 caracteriza-se como um evento de força maior, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, C.C.). A Lei n. 14.034/2020, diante dessas circunstâncias, foi editada com a finalidade de reequilibrar a relação entre o consumidor e o prestador de serviço em razão do rompimento do contrato por uma das partes.
8. As medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
9. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
10. E a Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), ao dispor acerca do reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor em razão do cancelamento de voo no período compreendido entre 19.3.2020 e 31.12.2021, estabelece, em seu artigo 2o, que será “realizado” pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC [...].
11. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor das passagens aéreas fora estornado no cartão de crédito em nome da autora (Art. 373, II, do CPC). Contrário disso, apresenta comprovantes (telas de prints na contestação e recurso inominado, ID 3805512 – Pag. 3 e ID 38055120 – Pag 10) nas quais indicam o estorno realizado no cartão final 7002, sendo que a compra foi realizada com cartão de crédito final 5891. A devolução de milhas também não aproveitou à parte autora.
12. Sendo assim, uma vez comprovado que a autora adquiriu as passagens aéreas e o voo foi cancelado em decorrência da pandemia (COVID-19) o retorno das partes ao status quo ante, mediante a respectiva devolução dentro daquele prazo, constitui medida impositiva. Tendo em vista que o lapso temporal previsto na Lei supracitada já foi ultrapassado, o reembolso do valor despendido para a compra das passagens aéreas deve ser realizado de forma imediata.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
15. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios em favor do procurador do autor, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada.